Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730784-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IVAN MARQUES SIMÕES RECORRIDO: EURICO CELSO BARINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEFESAS. AFASTAMENTO. 1. Consoante o artigo 508 do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e eventuais defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, emergindo que alegações formuladas pelo executado, já decididas e transitadas em julgado, não exercem influência no cumprimento de sentença. 2. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 278, parágrafo único, 502, 503, § 2o, 504, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a flexibilização da eficácia preclusiva da coisa julgada, o cabimento de exceção no caso da execução objeto da lide e a nulidade da cessão de direitos. Invoca dissenso quanto aos pontos, colacionando ementas de julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 28489710). Todavia, o recorrente se limitou a opor embargos de declaração contra o referido despacho, hipótese expressamente vedada pelo artigo 1.001 do CPC, deixando de comprovar o regular recolhimento do preparo, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: “Conforme orientação desta Corte, não é cabível recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.” (EDcl na PET nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1440138/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/8/2021). Outrossim: “Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no REsp 1893823/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à apontada violação aos artigos 278, parágrafo único, 502, 503, § 2o, 504, inciso I, todos do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ressalto, ainda que “a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009